Tribunal: TJDFT
Processo: 0755788-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755788-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica, de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, bem como trajeto de retorno, ou, no caso de impossibilidade, que seja executado por iniciativa privada às expensas do réu. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas. Na fase de conhecimento do processo, o autor manejou Agravo de Instrumento. A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da Decisão de ID 53429869 e confirmada pela Primeira Turma Recursal por meio do Acórdão de ID 53453013. Gratuidade de justiça deferida na Decisão de ID 53429869. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “Ressalto que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Assim, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. Ainda, há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, consoante disposto na Lei Distrital n° 453/93. Logo o requerente teria direito à concessão de Passe Livre para o transporte público, de maneira que seu transporte para as sessões de hemodiálise não seria financiado com seus próprios recursos. Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial.” No caso, verifica-se que o recorrente tem 66 anos, hipertenso, coronariopata, com recente internação em UTI, em suporte de hemodiálise desde junho de 2023; necessitando de transporte público adequado para se deslocar até o Hospital Regional de Taguatinga, onde realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. O recorrente carece de condições financeiras para se locomover até a clínica e não consegue fazer uso de transporte público convencional, em virtude do seu quadro debilitado de saúde. O paciente está inserido na lista de espera do Núcleo de Serviço Social para transporte de hemodiálise. A Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde (define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC) dispõe: "Art. 10. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise deverão: I) prestar os primeiros atendimentos ao paciente nos casos de intercorrências que ocorrerem durante o processo de diálise, garantindo a estabilização do paciente; II) dar continuidade à assistência por meio da regulação de urgência e emergência, que deverá garantir o transporte do paciente e a continuidade da assistência necessária para as referências previamente pactuadas locorregionalmente." (Grifei). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Portanto, a supressão da oportunidade de dar continuidade a esse tratamento, com a retirada do transporte que vem sendo fornecido, poderá causar danos irreversíveis ao paciente. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), nos dias e horários da prescrição médica, para que o recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se as partes e o Ministério Público da decisão. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora